Tribunal: TRF3
Processo: 5012708-76.2025.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
461/689)

5012708-76.2025.4.03.6183

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012708-76.2025.4.03.6183

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: BRUNO DA CRUZ MOTTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DAIANE APARECIDA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLAUDIA GAMBERINI MARDONES - SP382538-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO BASEADO NA CONDIÇÃO DE FILHO MAIOR INVÁLIDO. FUNDAMENTO DIFRENTE EM RELAÇÃO AO PEDIDO INICIAL. MATÉRIA NÃO LEVADA AO CONHECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela parte autora em face da r. sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de prévio requerimento administrativo, em ação de restabelecimento de benefício de pensão por morte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se restou configurado o interesse de agir da parte autora em relação ao pedido de restabelecimento de benefício de pensão por morte.

III. Razões de decidir

3. Restou definida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 631.240, com repercussão geral reconhecida, a questão relativa à necessidade de requerimento administrativo para os processos judiciais envolvendo a concessão, a revisão ou o restabelecimento de benefício previdenciário, estabelecendo-se, ainda, regras de transição para as ações distribuídas até 03.09.2014.

4. Após pedido realizado em 19.08.2011, foi concedido à parte autora o benefício de pensão por morte no 21/157.764.035-4, na condição de filho menor da Sra. Eliana de Fatima Motta, falecida em 16.08.2011.

5. Uma vez cessado o benefício em 10.06.2013 diante do atingimento do limite de idade (21 anos), pretende a parte autora o restabelecimento da pensão na condição de filho maior inválido da instituidora.

6. Todavia, embora se trate de restabelecimento de benefício, hipótese em que inicialmente o prévio requerimento administrativo seria dispensável, no presente caso o pedido não pode ser formulado diretamente em juízo, uma vez que o seu fundamento (condição de filho maior inválido) é diferente do pedido inicial (filho menor), dependendo da análise de matéria (invalidez/deficiência) não levada ao conhecimento da Administração.

7. Não configurado o interesse processual da parte autora, de rigor a manutenção da r. sentença.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 330 e 485.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014, DJe 10.11.2014.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5012708-76.2025.4.03.6183

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: BRUNO DA CRUZ MOTTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DAIANE APARECIDA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLAUDIA GAMBERINI MARDONES - SP382538-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de ação proposta por BRUNO DA CRUZ MOTTA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o restabelecimento de benefício de pensão por morte.

Juntados procuração e documentos.

O MM. Juízo de origem indeferiu a inicial por falta de interesse de agir/pretensão resistida, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, que restou caracterizado seu interesse de agir, sendo de rigor a anulação da r. sentença.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Não assiste razão à parte autora.

Restou definida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 631.240, com repercussão geral reconhecida, a questão relativa à necessidade de requerimento administrativo para os processos judiciais envolvendo a concessão, a revisão ou o restabelecimento de benefício previdenciário, estabelecendo-se, ainda, regras de transição para as ações distribuídas até 03.09.2014:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir." (STF, Tribunal Pleno, RE 631240 / MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. em 03/09/14, DJe em 10/11/2014) (grifou-se)

No caso, verifica-se que após pedido realizado em 19.08.2011, foi concedido à parte autora o benefício de pensão por morte no 21/157.764.035-4, na condição de filho menor da Sra. Eliana de Fatima Motta, falecida em 16.08.2011.

Entretanto, uma vez cessado o benefício em 10.06.2013 diante do atingimento do limite de idade (21 anos), pretende a parte autora o restabelecimento da pensão na condição de filho maior inválido da instituidora.

Todavia, embora se trate de restabelecimento de benefício, hipótese em que inicialmente o prévio requerimento administrativo seria dispensável, no presente caso o pedido não pode ser formulado diretamente em juízo, uma vez que o seu fundamento (condição de filho maior inválido) é diferente do pedido inicial (filho menor), dependendo da análise de matéria (invalidez/deficiência) não levada ao conhecimento da Administração.

De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO BASEADO NA CONDIÇÃO DE FILHO MAIOR INVÁLIDO. FUNDAMENTO DIFRENTE EM RELAÇÃO AO PEDIDO INICIAL. MATÉRIA NÃO LEVADA AO CONHECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela parte autora em face da r. sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de prévio requerimento administrativo, em ação de restabelecimento de benefício de pensão por morte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se restou configurado o interesse de agir da parte autora em relação ao pedido de restabelecimento de benefício de pensão por morte.

III. Razões de decidir

3. Restou definida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 631.240, com repercussão geral reconhecida, a questão relativa à necessidade de requerimento administrativo para os processos judiciais envolvendo a concessão, a revisão ou o restabelecimento de benefício previdenciário, estabelecendo-se, ainda, regras de transição para as ações distribuídas até 03.09.2014.

4. Após pedido realizado em 19.08.2011, foi concedido à parte autora o benefício de pensão por morte no 21/157.764.035-4, na condição de filho menor da Sra. Eliana de Fatima Motta, falecida em 16.08.2011.

5. Uma vez cessado o benefício em 10.06.2013 diante do atingimento do limite de idade (21 anos), pretende a parte autora o restabelecimento da pensão na condição de filho maior inválido da instituidora.

6. Todavia, embora se trate de restabelecimento de benefício, hipótese em que inicialmente o prévio requerimento administrativo seria dispensável, no presente caso o pedido não pode ser formulado diretamente em juízo, uma vez que o seu fundamento (condição de filho maior inválido) é diferente do pedido inicial (filho menor), dependendo da análise de matéria (invalidez/deficiência) não levada ao conhecimento da Administração.

7. Não configurado o interesse processual da parte autora, de rigor a manutenção da r. sentença.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 330 e 485.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014, DJe 10.11.2014.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão